Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710455-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMIVAL RIBEIRO DOS SANTOS SERPA, ENARE FRANCISCA DE ALMEIDA, ENERITA SILVA BASTOS, ENEUDES FERREIRA DA SILVA, ENILDES CAVALCANTE BRASILINO, EUNICE PEREIRA DE SOUSA, EREMITA NUNES TEIXEIRA JANUARIO, ERENICE FRANCISCO CALDEIRA DA CONCEICAO, ERIVALDO OSORIO CHAVES, ENEIDA BARBOSA DE ASSIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 14:00:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora